Tribunal: TJMT
Processo: 1005742-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005742-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), WAGNER CAMILO DA COSTA - CPF: 989.810.051-68 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), E. V. D. S. M. D. - CPF: 097.145.811-17 (VÍTIMA), JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS - CPF: 010.421.751-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (ART. 129, § 13, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
(MT), em razão da suposta prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, a inexistência de risco à ordem pública e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em análise: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e (
ii
) avaliar a viabilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva tem respaldo na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa, conforme o
modus operandi
do paciente, que teria proferido ameaças de morte contra o enteado e lesionado a vítima com golpe de faca.

2.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima constitui elemento probatório relevante e suficiente para fundamentar a imposição da medida cautelar, corroborada por outros elementos dos autos, incluindo exame de lesão corporal e depoimentos de testemunhas.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a admissibilidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, independentemente da pena cominada ao delito, para garantir a integridade física e psicológica da vítima e evitar novas agressões.

4.
A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afasta o
periculum
libertatis
quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar.

5.
A aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) se mostra insuficiente, pois há risco evidente à vítima e reiteração da conduta, justificando a manutenção da prisão preventiva nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP.

6.

Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva em casos de violência doméstica se justifica quando evidenciado risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
.
282, 312
e 313, III, do CPP; art. 129, § 13, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 115462, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma, j. 23/04/2013; TJMT – Enunciado 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara
Criminal, j. 04/06/2024; TJMT- N
.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a
Dr
a
.
Carmem Cristina
Garbossa
em favor de
WAGNER CAMILO DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Tapurah

(
MT
)
que
, no Auto de Prisão em Flagrante
n.
1000095-26.2025.8.11.0108
, indeferiu o pedido de rev
ogação d
a
prisão preventiva.

Em suas razões
a
Impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24.01.2025, pela suposta prática do
delito tipificado no
art. 129, §

13, do Código Penal
(
lesão corporal praticada contra mulher
).

Sustenta

a
ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo, argumentando que a decisão que determinou a segregação cautelar não se encontra devidamente fundamentada,
tendo em vista que a vítima expressou o desejo de não representar criminalmente o paciente e nem solicitar medidas protetivas, portanto,
sendo desprovida de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, em afronta ao artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz
, ainda, que não há risco à ordem pública ou indícios de reiteração delitiva,
ressaltando que a lesão gerada superficial na mão da vítima J. C. da S.
D.
, não foi produzida pelo paciente
e
que
ela
salientou que não foi agredida,
dizendo
que a discussão do paciente foi apenas com o seu enteado
, o
menor E. V. da S. M.
D.
,
de modo que o requisito do
periculum
libertatis
não se encontra satisfeito, tornando a medida excessiva e desproporcional.

Alega
que o paciente possui predicativos favoráveis, é uma pessoa trabalhadora, com ocupação
lícita,
endereço certo, estando disponível para comparecer a todos os chamamentos judiciais necessários, de modo que entende ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares menos severas.

Com tais argumentos requer a concessão
da ordem liminar para revogar a prisão
preventiva
do
paciente
por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa o paciente aguardar liberto o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas
da prisão
.

I
nicial
acompanhada
de documento
de
Id.
271070886
.

A liminar foi indeferida (Id.
271272364
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra da
d. Procurador
a

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, opinou pela denegação da ordem (Id. 274355894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos,
o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente

WAGNER CAMILO DA COSTA
,

pela suposta prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão

co
rporal praticada contra mulher),
justificando a medida, nos seguintes termos:

(...)
.

Verifico pela narrativa
da
Autoridade Policial que o custodiado foi preso em

estado de flagrância. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306

do
CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula,
ictu

oculi
, de ordem formal ou

material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do

condutor, testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado

e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os

requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante

gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão

demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se

demonstra eivada de vício.

Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de

Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a

peça, pelo que HOMOLOGO o presente
auto lavrado
em desfavor de WAGNER

CAMILO DA COSTA.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios

suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o

fumus
commissi
delicti
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação

da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é

necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação

preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do

agente (
periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme

inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifico que se encontra presente

fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública
. A

ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual

repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por

conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face

da violência desmedida perpetrada contra mulher, a qual causa grande impacto social,

especialmente porque pode evoluir para situações mais gravosas.

Dos autos, extrai-se que
o implicado chegou
em
casa demasiadamente alterado, ameaçando matar seu enteado Ezequiel Vinicius, ao passo que o custodiado chegou a pegar uma faca e partiu para cima das
vítimas
, que saíram correndo para fora da residência, sendo

perseguidas por ele, vindo a desferir golpes de faca contra a
vítima
Joelma Conceição da

Silva Dias, que ficou ferida na mão.

(...).

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador

José Frederico Marques:
“Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a

novos crimes ou cause
repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz

decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”.

(Elementos de Direito

Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63).

Outrossim
, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de

que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade

de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de

constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel.

Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).

Sobreleva
notar que o
custodiado proferiu ameaças de morte as vítimas, chegando a ferir uma delas, demonstrando cabalmente o risco que representa para a vítima.

Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva do implicado, uma vez

que está constatado que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo

pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo custodiado, por oportuno,

entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, se
mostram
inadequadas

para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta

supostamente perpetrada:
(...).

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos

do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
WAGNER CAMILO DA COSTA
.
(...).

(Id.

271070886
– p.
90-97
) (grifos meus).

Conforme
assentado
alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base em fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Diante do trecho da decisão acima transcrita concluo que
, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materia
lidade, estão
demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
271070886 – p. 22-23),
Boletim de Ocorrência n. 2025.23785 (Id. 271070886 - p.
24-27
),
Termos de Depoimentos n. 2025.8.15759
,
2025.8.15762
(Id. 271070886

- p. 30-31
, 34-35
)
,
Termo de Declaração n.
2025.8.15449
(Id.
271070886
– p. 38-
39
),
Termo de Q
ualificação,
Vida
P
regressa e
I
nterrogatório

n
.
2025.8.15715
(Id.
271070886
– p.
50-52
),

Certidão de fotografia da lesão corporal n. 2025.16.31775
(Id.
271070886
– p.
63-65
),
Exame de Lesão Corporal (Id.
271070886
– p. 69-70),
Relatório da
Situação Processual Executória (Id.
271070886
– p. 87-89),
Relatório

de Mídias (Id.
271070886
– p.
98
),
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

No que tange ao
periculum
libertatis
, a segregação do paciente se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da a
tividade criminosa desenvolvida, conforme
extrai dos autos
(
Id. 271070886 – p. 90-97)
:
(...)
ameaçando matar seu enteado
E. V. da S. M.
D
.
,

ao passo que o custodiado chegou a pegar uma faca e partiu para cima das
vítimas
, que saíram correndo para fora da residência, sendo perseguidas por ele, vindo a desferir golpes de faca contra a
vítima
J
.

C.
da S
.

D
.
, que ficou ferida na mão
(...).

Conforme c
onsta no termo de declaração n.
2025.8.15449, a vítima
J. C. da S.
D
.
relatou as ameaças proferidas pelo companheiro, ora paciente, contra seu filho menor
E. V. da S. M.
D
.
, bem como
a lesão sofrida na mão direita:

(...).
QUE WAGNER quebrou uma travessa da declarante e se apossou de uma faca de

tamanho grande
,
de cabo branco, e continuava dizendo que iria matar EZEQUIEL
; QUE

EZEQUIEL estava no quarto e ao ver toda a situação e vendo que estava correndo risco de vida,

saiu correndo da casa; QUE antes de EZEQUIEL sair da residência,
WAGNER ainda tentou

arrombar a porta do quarto onde o menor estava deitado, mas não conseguiu; QUE quando

EZEQUIEL saiu correndo da casa, WAGNER correu atrás do mesmo até certa distância, mas não

conseguindo continuar correndo parou
;
QUE a declarante ficou o tempo todo tentando acalmá-lo e

em certo momento acabou sofrendo um leve corte na mão direita, próximo ao dedo mínimo, mas

afirma que não se recorda exatamente como o corte aconteceu
, já que não
percebeu no momento
em que sofreu a lesão; QUE o próprio EZEQUIEL ligou para a polícia para comunicar os fatos

quando então a PM conseguiu localizar WAGNER e efetuar a sua prisão, sendo que ele já havia

saído de casa para se ocultar;
QUE a declarante ressalta que WAGNER vem ameaçando

EZEQUIEL já há alguns dias, dizendo que vai matá-lo, pois está com muita raiva do menor;
QUE

WAGNER ameaça apenas EZEQUIEL, portanto não ameaça a declarante; QUE ainda não havia

sido registrada ocorrência em desfavor de WAGNER pelas ameaças; QUE o menor EZEQUIEL

não sofreu lesão corporal na ocasião dos fatos e a declarante não sofreu ameaças por parte de

WAGNER;
(...).
(Id. 271070886 – p. 38-39)
(grifos meus).

Além disso, o menor
E. V. da S. M.
D
.
, de 15 anos, em seu relato constante no Boletim de Ocorrênc
ia n.
2025.23785, descreveu as ameaças graves feitas pelo paciente, proferindo frases como "
v
ou te matar", "
e
u já matei um,
vou matar outro" e "
v
ocê está na minha lista". Além das ameaças, também relatou o golpe de faca que atingiu a mão de sua mãe, a vítima
J. C. da S.
D.
:

(...).

E
.
V
.

da
S
.
M
.
D
.
DE 15 ANOS RELATOU QUE ESTAVA EM

SEU QUARTO E SEU PADRASTO WAGNER CAMILO DA COSTA CHEGOU DA RUA E TENTOU ARROMBAR A PORTA

DE SEU QUARTO, QUE AO CONSEG
UIR ENTRAR NO QUARTO FOI EM SUA DIREÇÃO PROFERINDO AMEAÇAS

COMO
"VOU TE MATAR"
,
"EU JA MATEI UM VOU MATAR OUTRO
"
,
"VOCÊ ESTÁ NA MINHA LISTA"
, QUE O

SUSPEITO DIZIA SER BATIZADO PELA FACÇÃO CRIMINOSA,
QUE CERTO MOMENTO O SUSPEITO PEGOU

UMA FACA E PARTIU PARA CIMA DAS VÍTIMAS QUE SAIRAM CORRENDO PARA FORA DA CASA

ONDE

QUAL FORAM SEGUIDAS PELO SUSPEITO QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA FACA, QUE DISFERIU GOLPES

DE FACA CONTRA AS VITIMAS ATINGINDO A MÃO DA SENHORA J
.
C
. da
S
.

D
.
,

QUE UMA DAS VITIMAS CORREU PELA RUA E FOI PARA A CASA DE UM VIZINHO ONDE CONSEGUIU

ACIONAR A POLÍCIA E QUE APÓS ISSO O SUSPEITO PAROU DE PERSEGUI-LO
. (...).
(Id. 271070886 – p. 24-27
).

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se
a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado
.
(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de fo
rma individualizada
(grifos meus
).

Pela análise do pedido de prisão preventiva, verifica-se que no crime imputado ao acusado, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o crime ensejador da prisão envolve violência doméstica (CPP, artigo 313).

Conquanto aduza, o impetrante, a inexistência de elementos nos autos que comprovem as alegações da
s
vítima
s
, é necessário destacar que segundo o entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas,
vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...). 2. MÉRITO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. (...). 8. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. É
inviável a absolvição do apelante crime de lesão corporal em ambiente doméstico, em razão da fragilidade probatória, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova [exame de corpo de delito e depoimentos
], como sói ser na espécie. (...). 8. Recurso desprovido. (N.U 1003491-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

Dessa forma, a decisão do magistrado de primeiro grau demonstra que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas e alternativas à prisão não seria suficiente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Assim, justifica-se a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art
.
282, § 6o, do CPP, especialmente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica, conforme dispõe o artigo 313
, III,
do CPP.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz com a sua periculosidade. Verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade à população e, principalmente, à
s
vítima
s
.

Necessário ressaltar o disposto no Enunciado 43, consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é também nesse mesmo sentido, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Nesse sentido
:

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, CÁRCERE PRIVADO,
AMEAÇA,
DANO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO INDEPENDENTE DA PENA PREVISTA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA
. O ordenamento jurídico – art. 313, III do CPP –
admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista,
com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgênc
ia
. A reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar nos crimes que envolvem violência doméstica, notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso
revelarem
o perfil violento do paciente.
Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT
(N.U 1014278-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL
, INJÚRIA E AMEAÇA -
DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER

– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA
- PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2.
A decisão que
decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva. 4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em Habeas Corpus, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
VIAS DE FATO
, INJÚRIA E AMEAÇA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem
jurídico ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC no 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.
Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
. (...) (N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifos meus).

Sabe-se que

tratando
-se
de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, sempre que houver indicativos de descumprimento de medidas protetivas ou quando outros elementos
apontarem que estas não serão capazes de resguardar os direitos das vítimas vulneráveis, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Diante disso vislumbro que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, não podendo se descartar possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com efeito, fiel à jurisprudência deste Sodalício, concluo pela manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
W
agner
C
amilo da
C
osta
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025